Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-59.2022.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003124-59.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AIHALA MALACARNE - CPF: 033.398.629-66 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), WALDENI SANTANA DA COSTA - CPF: 987.855.401-53 (RECORRENTE), JOSE CARLOS BARBOSA LOPES - CPF: 942.549.071-68 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POLICIAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE ARMAMENTO E TIRO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE DISPENSA. LIBERDADE DE CRENÇA RELIGIOSA. TEMA 1.021 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES E CUMULATIVOS. ÔNUS DESPROPORCIONAL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O tema 1021 do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu que
é possível à Administração Pública estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa,
desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública.

2.

O caso dos autos não preenche os requisitos condicionantes ao pleito,

uma vez que o
Estado apenas afastou das atividades que impõem o manejo de arma de fogo, devido, inclusive, ao fato de a escusa de consciência ter sido justificativa para a não realização do curso de nivelamento em armamento e tiro
.

3.

O debate não está adstrito à condição dos recorrentes como cidadãos ou indivíduos dotados de singularidade, e sim como membros de uma corporação

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
AIHALA MALACARNE E OUTROS
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, invocam
“ERRO IN JUDICANDO, este consiste no ato pelo qual o juiz se equivoca quanto à apreciação da demanda, seja porque erra na interpretação da lei, seja por que não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma”.

Afirmam que a sentença
“ofende de forma frontal e inconcebível o princípio constitucional da razoabilidade ou da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade não é letra morta de nosso ordenamento jurídico constitucional, pelo contrário deve ser respeitado, e com mais razão, devido ao fato de que o art. Acima citado, tê-lo expressamente adotado, ao determinar que a decisão atacada deve ser aplicada de forma proporcional”
.

Requerem a reforma da sentença para que sejam mantidos laborando na escala de plantão,
“da forma como era antes da imposição do réu (superintendente)”
, garantido o direito à liberdade religiosa.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003124-59.2022.8.11.0021

Polo Ativo

AIHALA MALACARNE e outros (2)

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os recorrentes - policiais penais - sustentam que, por motivos religiosos, deveriam ser dispensados do curso de aperfeiçoamento de armamento e tiro, consoante parecer da Procuradoria-Geral do Estado em sede de processo administrativo.

Destaca-se trecho do parecer:

“considera-se que é possível, a partir da aplicação da tese firmada pelo STF para o tema de repercussão geral nº 1.021, acolhe-se os pleitos deduzidos pelos policiais penais Erisson de Oliveira, Waldeni Santana da Costa, Aiala Malacarne e José Calos Barbosa Lopes, para o fim de lhes garantir a NÃO participação do curso de nivelamento em armamento e tiro [...] mediante a oferta, por iniciativa da Administração, de alternativa entre as atribuições designadas ao exercício do cargo público, contidas na própria LC estadual n.389/2010 (artigo 8º, Inciso III)”.

Noticiam os recorrentes que
“após entendimento positivo da PGE sobre o tema, o Superintendente da Regional Leste do Sistema Prisional, responsável pela Unidade Prisional de Água Boa,
concedeu o direito da não participação dos servidores ao Curso de Nivelamento em Armamento e Tiro. Contudo, obrigou os Autores a trabalharem em regime de expediente
, por entender que os Autores ao não manejarem armas de fogo não estão aptos para função”
. (g.n.).

Pois bem. Em detida análise ao Tema 1.021 do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o rito da repercussão geral, houve, de fato, o estabelecimento de critérios alternativos, mas fundados em três pilares condicionantes e cumulativos: (i) desde que presentes a razoabilidade da alteração; (ii) não caracterize o desvirtuamento do exercício da função e (iii) não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública
,
eis a tese e a ementa representativa do julgamento, respectivamente:

“Nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa,
desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada
”.

CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. A separação entre Igreja e Estado não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. A neutralidade estatal não se confunde com indiferença religiosa. A indiferença gera posição antirreligiosa contrária à posição do pluralismo religioso típica de um Estado Laico. 2. O princípio da laicidade estatal deve ser interpretado de forma a coadunar-se com o dispositivo constitucional que assegura a liberdade religiosa, constante do art. 5º, VI, da Constituição Federal. 3. O direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal são efetivados na medida em que seu âmbito de proteção abarque a realização da objeção de consciência. A privação de direito por motivos religiosos é vedada por previsão expressa na constituição. Diante da impossibilidade de cumprir obrigação legal imposta a todos, a restrição de direitos só é autorizada pela Carta diante de recusa ao cumprimento de obrigação alternativa. 4. A não existência de lei que preveja obrigações alternativas não exime o administrador da obrigação de ofertá-las quando necessário para o exercício da liberdade religiosa, pois, caso contrário, estaria configurado o cerceamento de direito fundamental, em virtude de uma omissão legislativa inconstitucional. 5. Tese aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CRFB, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 6. Recurso extraordinário provido para conceder a segurança.

(STF, ARE 1099099, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021)

O Supremo Tribunal Federal garante a liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal a serem efetivados em face da objeção de consciência, uma vez que a privação de direito por motivos religiosos é vedada por previsão expressa na Constituição, bem como pelo Pacto sobre direitos civis e políticos e do Pacto de São José da Costa Rica (arts. 12 e 18).

No caso em exame,
o Superintendente ofertou alternativa, no entanto, os recorrentes manifestam descontentamento por acreditarem que não há necessidade do uso de arma de fogo em regime de plantão, o que não acarretaria ônus à Administração Pública e, ao mesmo tempo, não feriria a sua liberdade religiosa.

Ora, para laborarem em regime de plantão é essencial a utilização da arma de fogo. Ainda que os recorrentes possuam liberdade religiosa em sua vida pessoal, as convicções não podem comprometer o serviço público ou a integridade do próprio servidor e dos demais servidores e encarcerados, ou mesmo possíveis visitantes.

É certo que a decisão administrativa não impôs aos recorrentes a impossibilidade do exercício da liberdade religiosa, apenas ficam impossibilitados de exercer a função com base unicamente em suas convicções, com escusa de utilização de arma de fogo, que são essenciais à função pública do cargo ocupado, consoante entendimento do Superintendente.

O debate não está adstrito à condição dos recorrentes como cidadãos ou indivíduos dotados de singularidade, e sim como membros de uma corporação.

Ao colocar em xeque o confronto dos direitos assegurados constitucionalmente, certo é que o direito à liberdade religiosa não prevalece em relação aos direitos da legalidade e isonomia.

Nota-se que o Estado assegurou a escusa de consciência em face da liberdade religiosa e respectivas clausulações, afastando-os de atividades que impõem o manejo de arma de fogo, devido, inclusive, ao fato de a escusa de consciência ter sido justificativa para a não realização do curso de nivelamento em armamento e tiro.

Contudo, pretendem os recorrentes laborar em regime de plantão para o qual é necessário o uso de arma de fogo, sem precisar utilizá-la. Como já se disse, é conditio
sine qua non
na atuação em plantão a utilização de arma de fogo, devido, inclusive, aos perigos a que estão submetidos os próprios agentes, que são policiais penais. É um cuidado do Estado com os próprios agentes penais, notadamente em seara dominada pela responsabilidade objetiva.

A percepção dos servidores sobre uma suposta desnecessidade da arma de fogo não se mostra suficiente, porque deve ser examinada sob a ótica da função, os critérios da Administração e a razoabilidade, todos os elementos presentes na decisão administrativa.

Ainda, deferir o pleito perseguido violaria a garantia de igual de condições dentre os servidores que participam do curso de aperfeiçoamento, descabendo à Administração adaptar seus atos em razão de preceitos religiosos de cada servidor.

Nessa linha:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE DE CRENÇA RELIGIOSA. 1. O objeto do presente recurso coloca em confronto direitos assegurados constitucionalmente, ou seja, o direito à liberdade da crença religiosa em face dos princípios da legalidade e isonomia, sendo que devem prevalecer estes últimos. 2. Deferir o pedido como o ora perseguido violaria a garantia de igualdade de condições garantida a todos os candidatos que participam do curso de aperfeiçoamento profissional em questão. Não se está com isso desrespeitando o direito à liberdade de crença do agravante, simplesmente porque não se está intervindo em suas manifestações e convicções religiosas, estes valores, sim, protegidos constitucionalmente. 3.
Não cabe à Administração adaptar seus atos em adequação aos preceitos de religião de cada candidato
. O deferimento do pedido do recorrente, na forma em que postulado, é que estaria privilegiando um candidato, na medida em que não se sujeitaria às mesmas regras previstas no edital, cujo cumprimento é obrigatório aos demais candidatos. 4. Recurso improvido.

(TRF-4 - AI: 50069326120234040000, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 28/06/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERDADE DE CRENÇA – ART. 5º, VI, VII, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA – LIBERDADE RELIGIOSA QUE NÃO SE SOBREPÕE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL – ORDEM DENEGADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Estado Brasileiro é laico e qualifica como direito fundamental a liberdade de religião, permitindo a objeção de consciência conforme determina a Constituição Federal com o fim de garantir o exercício religioso de todas as crenças (art. 5º, VI, VII, VIII, CF). Entretanto, a escusa consciente não pode ser entendida como preceito fundamental absoluto, ainda mais quando o que está em jogo é o interesse público e a isonomia entre ocupantes de cargo público, ou seja, a liberdade religiosa não pode se sobrepor aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação do edital.

(TJ-MS - APL: 08074606520188120001 MS 0807460-65.2018.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019)

Reforça-se que a liberdade de crença não pode estar acima dos demais direitos constitucionais.

Os direitos individuais não podem se sobrepor aos direitos e interesses coletivos, ainda mais quando se está diante de uma atividade que envolve a segurança pública (e própria higidez física do servidor).

Esses motivos por que a sentença está em perfeita harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é necessário o cumprimento dos requisitos condicionantes e cumulativos anteriormente transcritos, não preenchidos na situação posta.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024